Tribunal: TJMT
Processo: 0001261-38.2014.8.11.0095
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001261-38.2014.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROGERIO PAES DA CONCEICAO - CPF: 065.967.421-13 (APELANTE), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO PAES DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

– PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – AUMENTO DA VERBA HONORÁRIA DO ADVOGADO DATIVO – POSSIBILIDADE – VALOR DESPROPORCIONAL AO LABOR DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO NOMEADO – PLEITO ACOLHIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – AÇÕES PENAIS EM CURSO QUE NÃO IMPEDEM O RECONHECIMENTO DA BENESSE – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Não há falar-se em ilicitude das provas obtidas por violação de domicílio, tendo em vista que a busca e apreensão realizada na residência do acusado fora devidamente autorizada pelo Juízo singular.

Mantém-se a condenação por crime de tráfico de drogas tendo em vista que a materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas.

“(...) a existência de
ações penais
em
andamento
não justifica a conclusão de que o sentenciado se dedica às atividades criminosas para fins de obstar a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 (...)
”
(AgRg no AREsp n. 2.056.896/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Embora não se ignore a natureza referencial das Tabelas de Honorários produzidas pela OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária no caso concreto.

No caso, afigura-se cabível a majoração dos honorários arbitrados, sobretudo porque o defensor dativo agiu com presteza apresentando, bem como as razões do recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001261-38.2014.8.11.0095

APELANTE: ROGERIO PAES DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de ROGÉRIO PAES DA CONCEIÇÃO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, nos autos da ação penal no 0001261-38.2014.8.11.0095, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 (4,48g – quatro gramas e quarenta e oito centigramas de
maconha
) (Sentença – id. 133517679).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa suscitou preliminar de nulidade do feito por violação ao domicílio, ao argumento de que fora realizada
“diligência de busca e apreensão domiciliar ilícita, despida de determinação judicial e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito, mas sim em meras denúncias anônimas não comprovadas nos autos”
.

No mérito, pugna pela absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, ou a desclassificação da conduta de tráfico para a de consumo próprio, prevista no art. 28, da Lei no 11.343/06.

Requer, ainda, a majoração dos honorários estabelecidos na sentença (id. 133517683).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requerer a rejeição da preliminar suscitada pela defesa e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 133517689).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento do apelo defensivo (id. 138499166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO PAES DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DECORRENTE DE INVASÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a defesa de ROGÉRIO PAES DA CONCEIÇÃO suscitou preliminar de nulidade do processo ao afirmar que os Policiais Civis da Delegacia de Polícia de Paranaíta/MT, responsáveis pelo cumprimento de mandado de busca e apreensão e pela prisão em flagrante do recorrente, ingressaram na residência desprovidos de ordem judicial ou de fundadas razões que pudessem permitir o ingresso no local, circunstância esta que evidenciaria ilicitude dos elementos informativos e das provas produzidas.

O art. 5o, XI, da Constituição da República consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar, ao dispor que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

O texto constitucional estabeleceu, na referida regra, a máxima de que a residência é asilo inviolável, atribuindo-lhe contorno de direito fundamental vinculado à proteção da vida privada e ao direito à intimidade.

No âmbito processual penal, o direito à inviolabilidade de domicílio resvala, de modo proeminente e verticalizado, no campo probatório, influindo, dessa forma, na própria validade das provas ou mesmo dos procedimentos probatórios.

Assim, em qualquer outra situação além das que se encontram positivadas na Carta Maior, é vedado ao agente público, sem o consentimento do morador, ingressar em sua residência, sob pena de, no campo processual, serem consideradas ilícitas as provas obtidas.

Todavia, ao contrário do alegado pela defesa, descabida a decretação de nulidade das provas obtidas, porquanto fora dado cumprimento a mandado judicial de busca e apreensão, devidamente autorizado pelo Juízo da Comarca de Paranaíta, conforme a decisão de primeiro grau acostada aos autos (fls. 14/17 – id. 133517652).

Com tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar arguida pela defesa.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de ROGÉRIO PAES DA CONCEIÇÃO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, nos autos da ação penal no 0001261-38.2014.8.11.0095, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 (4,48g – quatro gramas e quarenta e oito centigramas de
maconha
).

Narra a denúncia:

“(...) Consta dos inclusos autos que
no dia 11 de novembro de 2014, em horário não informado nos autos, na residência do denunciado localizada na Rua 121, casa 60, setor do clube, nesta cidade e comarca de Paranaíta/MT, o denunciado, tinha em depósito para venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 4,48 (quatro gramas e quarenta e oito centigramas) de MACONHA acondicionada em uma embalagem do tipo papelote.

Apurou-se que os policiais se dirigiram até a residência em que o denunciado se encontrava para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido por este Juízo nos autos ID 64306.

Após realizar as buscas no local, os policiais localizaram certa quantidade de entorpecentes em embalagens do tipo papelote que submetida à análise química apresentou resultado positivo para MACONHA conforme laudo pericial juntado nos autos.

O denu
nciado confessou perante autoridade policial que é usuário de drogas.

Cumpre ressaltar que os usuários de drogas declararam perante a Autoridade Policial que adquiriam a droga com o denunciado

(...)”
(fls. 02/04 – id. 133517652).

De proêmio, busca a defesa a absolvição por insuficiência de provas para sustentar a condenação ou a desclassificação da conduta perpetrada pelo réu para a de uso de entorpecentes, previsto no art. 28, da Lei no 11.343/06.

Sem razão a defesa.

Isso porque a materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 08), boletim de ocorrência (fls. 10/11), fotografias com os alvos da operação policial (fls. 12/13), auto circunstanciado de busca e apreensão em cumprimento a mandado judicial (fls. 18/19), laudo preliminar de droga no 510.02.04.2014.0386, o qual atestou positivo para a presença de
maconha
nos materiais avaliados (fls. 48/50 – id. 133517652) e laudo definitivo de constatação de droga no 3.14.2015.13977-01 (fls. 142/144) (id. 133517652).

Da mesma forma a autoria delitiva ressai de maneira indene de dúvidas, conforme os depoimentos prestados pelos policiais civis responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e prisão e pela prisão em flagrante do acusado, bem como pelas declarações dadas por demais testemunhas, inclusive usuários de drogas, que confirmaram que o apelante realizava a mercancia de drogas
.

Ouvida na Delegacia, a testemunha
Mayara Rafaela Cavalher
, cunhada do apelante, afirmou que já presenciou o acusado entorpecente, bem como a intensa movimentação de pessoas no local (fl. 26 – id. 133517652).

Na Delegacia de Polícia,
as testemunhas
Isaque de Morais Cardoso
,
Fernando Júnior Moura Paz
,
David Marasca dos Santos
, todos usuários de drogas, bem como a testemunha
Sumara de Oliveira Plácido
, confirmaram que o acusado realizava a mercancia de entorpecentes em sua residência
(fls. 28, 41 e 55/58 – id. 133517652).

Em Juízo, a testemunha
Fernando Júnior Moura Paz
, usuário de drogas à época dos fatos, ratificou seu depoimento extrajudicial e afirmou que adquiria entorpecentes com o réu, vejamos:

“(...) Testemunha: Eu já peguei dele, mas nunca foi na casa dele.

Juiz: Comprou?

Testemunha: Comprei e paguei com ele, pois eu era usuário.

Juiz: O senhor comprou maconha com o Rogério?

Testemunha: Sim, eu pegava dele a cada quinze à vinte dias e pagava de vinte a quinze reais.

Juiz: Pegou várias vezes?

Testemunha: Não, dias.

Juiz: Ele trabalhava sozinho ou tinha outras pessoas que vendiam com ele?

Testemunha: pelo que vi, parece que tinha um tal de Iuri popular “cadu”, agora não sei se era os dois juntos mesmo.

Juiz: Quando acontecia a compra onde o senhor comprava dele?

Testemunha: Eu pegava na rua mesmo, ligava para ele, mas nunca na casa dele.

Juiz: Onde?

Testemunha: No centro mesmo, nessas avenidas, as vezes no Setor das Piscinas. (...)

Juiz: Ele tem o apelido de pipoca?

Testemunha: Eu conhecia ele somente por Rogério.

(...)

Promotor: Como você conheceu o Rogério?

Testemunha: Através de pessoas, pessoas que me indicaram e eu fui atrás dele.

Promotor: A primeira vez que o senhor o viu foi para comprar droga então?

Testemunha: Foi.

Promotor: O senhor comprou drogas quantas vezes dele?

Testemunha: Naquela época, umas quatro ou cinco vezes.

Promotor: Ele vendia para outras pessoas também?

Testemunha: Que ele vendia, ele vendia. (...)”
(id. 133517664/133517668).

Interrogado perante a autoridade policial, o apelante negou que realizava o comércio de drogas, todavia, afirmou que incorreu em erro ao ceder sua residência para que outras pessoas fizessem o uso de drogas no local (fls. 32/33 – id. 133517652).

Em Juízo, o acusado novamente negou a autoria delitiva e afirmou que a droga encontrada em sua residência era para consumo próprio (id. 133517656/133517662).

Portanto, ao contrário do alegado pelo recorrente ROGÉRIO, tanto a autoria como a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas ficaram plenamente comprovadas nos autos.

Contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante, em especial os diversos depoimentos prestados por usuários que tinham o costume de adquirir entorpecente com o apelante, bem como os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação do recorrente pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram na prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, o Enunciado Orientativo no 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Sendo assim, não prosperam os pleitos do recorrente ROGÉRIO de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação, mantendo-se a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas.

Por conseguinte, após leitura do édito condenatório, vejo que o apelante deveria ter sido beneficiado com a causa de diminuição do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, §4o, da Lei de Drogas.

Durante a terceira fase de dosimetria, o magistrado sentenciante negou ao acusado a aplicação da referida benesse, ao argumento de que o mesmo responde a outras ações penais naquela Comarca, sendo uma por tráfico de drogas (Código 61020) e outra por porte de arma de fogo de uso permitido (Código 82540).

Contudo, a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, revisitando entendimento anteriormente firmado, se alinhou ao posicionamento do STF, fixando a tese de que “
a existência de
ações penais
em
andamento
não justifica a conclusão de que o sentenciado se dedica às atividades criminosas para fins de obstar a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06
”
(AgRg no AREsp n. 2.056.896/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Assim, necessário aplicar,
de ofício
, a referida causa especial de diminuição pena em favor do apelante.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Na
primeira fase,
mantenho a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, tal como fixado pelo magistrado de primeiro grau.

Na
segunda fase
, apesar de reconhecida a atenuante da menoridade relativa, deixo de diminuir a pena intermediária, eis que fixada no mínimo legal na primeira fase (Súmula 231 STJ).

Na
terceira fase
aplico a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado na fração de2/3 (dois terços), ante o preenchimento dos requisitos do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, restando a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com o preenchimento dos requisitos do art. 44, do Código Penal, procedo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Dos honorários advocatícios
:

Por fim, a defesa pretende sejam os honorários arbitrados majorados em razão dos trabalhos desempenhados ao longo da ação penal.

O pleito merece provimento.

O juízo singular, na data de 15 de outubro de 2021, nomeou o Dr.
Pedro Mendes Ferreira
, OAB/MT 28.256, para promover a defesa do acusado, apresentado os devidos memoriais finais, sem, contudo, arbitrar o valor dos honorários (id. 133517673).

Assim, o referido causídico apresentou os memoriais finais, bem como interpôs recurso de apelação, agindo a contento com os interesses do acusado.

Ao sentenciar os autos, o juízo singular fixou o valor de 03 (três) URH’s pelos serviços desempenhados, equivalente a R$ 3.071,31 (três mil e setenta e um reais e trinta e um centavos), de acordo com o valor referente ao ano de 2021.

Com efeito, embora não se ignore a natureza referencial das Tabelas de Honorários produzidas pela OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária no caso concreto.

Nesse mesmo sentido:

“(...) a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento dos REsp n. 1.656.322/SC e REsp n. 1.665.033/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, ocorrido em 23/10/2019, DJe 4/11/2019, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que
as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
(...)”
(EDcl no AgRg no REsp 1690368/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 12/12/2019).

No caso, afigura-se cabível a majoração dos honorários arbitrados, sobretudo porque o defensor dativo agiu com presteza ao apresentar as devidas alegações finais, bem como ao interpor o presente apelo.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“(...) Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária.”
(N.U 0002171-51.2018.8.11.0022, Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020).

Portanto, considerando o trabalho desempenhado pelo patrono nomeado, impõe-se a elevação dos honorários advocatícios para 05 (cinco) URH’s, equivalente a R$ 5.638,95 (cinco mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos), de acordo com o atual valor da URH, conforme disponível no sítio eletrônico da OAB/MT
[1]
.

Com tais fundamentos,
REJEITO A PRELIMINAR
arguida pela defesa e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para majorar os honorários advocatícios devidos ao patrono Dr. Pedro Mendes Ferreira, OAB/MT 28.256, para 05 (cinco) URH’s, e
de ofício
, aplico a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, em benefício do apelante ROGÉRIO PAES DA CONCEIÇÃO, readequando-se a pena aplicada para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos do édito condenatório.

A certidão deverá ser expedida pelo juízo sentenciante.

É o voto.

[1]

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022